Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE DEVEDOR ORIGINÁRIO FALECIDO. PENHORA AQUÉM DO LIMITE DA HERANÇA. VALORES DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR TRANSMUTADA PARA VERBA INDENIZATÓRIA. POUPANÇA. USO DESVIRTUADO. ART. 833, IV E X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do colendo STJ firmou a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, CPC), desde que não comprometida a subsistência do núcleo familiar. Sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, impõe-se adotar referido entendimento quanto aos valores de restituição de tributos indevidamente retidos pelo órgão pagador, inclusive porque não percebidos a tempo e modo, sua natureza alimentar é transmutada para verba indenizatória.
2. No particular, além de o valor constrito estar aquém do limite da herança deixada pelo falecido devedor originário, a penhora impugnada não recai sobre valores que vêm amealhados para formação de reserva financeira destinada à preservação do mínimo existencial, circunstância que, somada ao uso intenso e desvirtuado da conta poupança para transações diversas, escapa à proteção da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.